Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-03.2023.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000891-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (APELANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CANAL EM ÁREA ÚMIDA SEM LICENÇA E DESMATAMENTO EM APP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALOISIO COELHO DE BARROS contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. O embargante foi responsabilizado por danos ambientais decorrentes da construção de canal de drenagem em Área Úmida de Uso Restrito e desmatamento em área de preservação permanente, sem licença ambiental, em imóvel rural situado no Município de Cáceres/MT. Alega existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, requerendo a modificação do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado; (
ii
) definir se os embargos comportam efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos suscitados pelo embargante, inclusive: a ausência de norma estadual específica à época dos fatos; a irrelevância jurídica da retificação do CAR; a prevalência dos relatórios técnicos oficiais sobre laudo particular; a imprescritibilidade da pretensão de reparação por dano ambiental; a independência entre reserva legal e demais áreas protegidas; a configuração do dano moral coletivo in
re

ipsa
; a proteção de áreas úmidas no Pantanal independentemente de sua extensão; e a possibilidade de cumulação de obrigações com indenizações.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos é incabível, pois não se identificou qualquer vício cuja correção alterasse o resultado do julgamento.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

Inexistindo caráter manifestamente protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81,
arts
. 10 e 14; Lei nº 12.651/12,
arts
. 4º, § 4º, e 29, § 1º; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC (Tema 999 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 629; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Primeira Seção, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ALOISIO COELHO DE BARROS contra acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000891-03.2023.8.11.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O acórdão embargado rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa, não cabimento da inversão do ônus da prova, inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, bem como afastou a prejudicial de mérito
de prescrição. No mérito, manteve a condenação do requerido às obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão de danos ambientais causados em sua propriedade rural denominada Fazenda Toca Vaca e Retiro, situada no Município de Cáceres-MT, consistentes na construção de canal de drenagem em Área Úmida de Uso Restrito – AUR, sem autorização do órgão competente, e no desmatamento em área de preservação permanente.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão não enfrentou a tese de que inexistia norma estadual específica em 2001 que vedasse a construção de drenos no Pantanal; (
ii
) não examinou a relevância da retificação do CAR de 2019; (
iii
) não analisou o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo contratado pelo réu; (
iv
) não enfrentou a distinção entre dano ambiental próprio (imprescritível) e dano ambiental impróprio (prescritível); (v) há contradição entre o reconhecimento da inexistência de déficit de reserva legal e a manutenção de condenações amplas; (vi) há contradição ao admitir que parte da conduta ocorreu em período anterior à edição de normas estaduais específicas, mas presumir automaticamente o dano moral coletivo
in
re

ipsa
; (
vii
) há obscuridade quanto à proteção da lagoa com menos de 1 hectare; e (
viii
) há obscuridade quanto à fundamentação jurídica para justificar a cumulação de indenizações com obrigações de fazer e não fazer.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar
ou reduzir as condenações impostas. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de qualquer vício sanável pela via eleita, ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido. Requer, ainda, a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado, exclusivamente, a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Pass
a-se
à análise pormenorizada de cada um dos vícios alegados:

1. Da alegada omissão quanto à inexistência de norma estadual em 2001

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que inexistia norma estadual específica em 2001 que vedasse a construção de drenos no Pantanal.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que, mesmo à míngua de norma estadual específica à época dos fatos, já estavam em vigor normas constitucionais e federais de proteção ambiental, conforme se depreende do seguinte excerto:

"O fato de não existir norma estadual específica regulando a abertura de canais de drenagem em áreas úmidas não implica, absolutamente, ausência de ilicitude. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente é protegido por normas de
eficácia plena e aplicabilidade imediata, notadamente o art. 225, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

E, ainda:

"Ademais, à época da intervenção narrada, já estavam em vigor normas federais como a Lei n. 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, bem como a Resolução CONAMA n. 01/86, que já exigia estudo prévio e licenciamento para atividades potencialmente degradadoras. A Lei nº 6.938/81, em seu art. 10, já estabelecia a necessidade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras."

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão, concluindo que a ausência de norma estadual específica não afasta a ilicitude da conduta, diante da existência de normas constitucionais e federais aplicáveis à época dos fatos.

2. Da alegada omissão quanto à retificação do CAR

O embargante alega que o acórdão não examinou a relevância da retificação do CAR de 2019, protocolada em 02/12/2021.

Tal alegação também não procede. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que o CAR possui natureza
meramente declaratória, não tendo o condão de regularizar passivos ambientais preexistentes ou de afastar a responsabilidade civil por danos ambientais já causados, conforme se depreende dos seguintes trechos:

"Ocorre que o CAR possui natureza declaratória e não constitutiva de direitos, conforme se depreende do art. 29, § 1º, da Lei nº 12.651/2012."

"Assim, a mera inscrição ou retificação do CAR não tem o condão de regularizar passivos ambientais preexistentes, tampouco de afastar a responsabilidade civil por danos ambientais já causados. O CAR é instrumento de gestão ambiental e não de anistia ou convalidação de ilícitos ambientais."

"Ademais, conforme consta dos autos, a retificação do CAR realizada pelo apelante ainda não foi analisada e validada pelo órgão ambiental competente, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, sem o crivo técnico necessário para atestar sua conformidade com a realidade fática e com a legislação ambiental vigente."

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão, concluindo que a retificação do CAR não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do apelante pelos danos ambientais causados em sua propriedade.

3. Da alegada omissão quanto ao laudo técnico particular

O embargante sustenta que o acórdão não analisou o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo por ele contratado.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado examinou o conjunto probatório dos autos de forma global, conferindo prevalência aos relatórios técnicos oficiais, conforme se depreende do seguinte trecho:

"No caso em apreço, o conjunto probatório reunido nos autos, composto por relatórios técnicos oficiais — incluindo imagens georreferenciadas e análises ambientais —, demonstra com clareza a existência de intervenção em área de preservação permanente, em ambiente úmido, com alteração da cobertura vegetal e construção de estruturas de drenagem, sem qualquer licença ou autorização."

O acórdão destacou, ainda, a robustez dos relatórios técnicos oficiais, elaborados por profissionais habilitados e imparciais, em detrimento de laudos unilaterais apresentados pela parte interessada, em consonância com o princípio da inversão do ônus da prova em matéria ambiental, conforme Súmula 618 do STJ.

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão valorado adequadamente o conjunto probatório, conferindo prevalência aos relatórios técnicos oficiais, em consonância com os princípios da precaução e da prevenção ambiental.

4. Da alegada omissão quanto à distinção entre dano ambiental próprio e impróprio

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a distinção entre dano ambiental próprio (imprescritível) e dano ambiental impróprio (prescritível).

Tal alegação não procede. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da prescrição, consignando que a pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível, independentemente da natureza do dano, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 999 da Repercussão Geral, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A questão relativa à prescrição da pretensão de reparação civil por dano ambiental foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC), no qual foi fixada a seguinte tese: 'É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental'."

E, ainda:

"A tentativa do apelante de distinguir entre danos ambientais próprios e impróprios, para fins de
aplicação de prazos prescricionais distintos, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental é ampla e abrange todas as formas de lesão ao meio ambiente, sejam elas diretas ou indiretas, próprias ou impróprias."

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão, concluindo pela imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental, independentemente da natureza do dano.

5. Da alegada contradição entre o reconhecimento da inexistência de déficit de reserva legal e a manutenção de condenações amplas
.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado deixou claro que a condenação imposta ao embargante decorre da intervenção ilícita em área de preservação permanente e área úmida protegida, e não exclusivamente por eventual déficit de Reserva Legal, conforme se depreende do seguinte trecho:

"O Relatório Técnico nº 03/2022, elaborado pela engenheira florestal Aline
Fazolo
, servidora auxiliar do Ministério Público, identificou a abertura de um canal de drenagem dentro dos limites do imóvel rural,
especificamente em Área Úmida de Uso Restrito (AUR), sem a devida autorização do órgão ambiental competente, fato ocorrido no ano de 2001."

E, ainda:

"Por sua vez, o Relatório Técnico nº 013/2022, subscrito pela mesma profissional, concluiu que a supressão de vegetação nativa na área correspondente à Fazenda Toca da Vaca e Retiro se deu em período anterior a 26 de junho de 2001. Constatou-se, também, que o imóvel em questão estaria obrigado à manutenção de 20% de sua área total como Reserva Legal, o que corresponde a 578,0388 hectares, não havendo, portanto, déficit de área de reserva legal a ser compensado."

Portanto, não há contradição a ser sanada, tendo o acórdão deixado claro que a condenação decorre da intervenção ilícita em área de preservação permanente e área úmida protegida, e não exclusivamente por eventual déficit de Reserva Legal.

6. Da alegada contradição quanto ao dano moral coletivo

O embargante sustenta que há contradição ao admitir que parte da conduta ocorreu em período anterior à edição de normas estaduais específicas, mas presumir automaticamente o dano moral coletivo in
re

ipsa
.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado deixou claro que a responsabilização pela degradação ambiental praticada no ano de 2001 encontra fundamento direto e imediato no art. 225 da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 6.938/81, independentemente da existência de norma estadual específica, conforme já exposto no item 1 deste voto.

Quanto ao dano moral coletivo, o acórdão consignou que este decorre automaticamente da gravidade e natureza da lesão ao bem jurídico ambiental, independentemente da necessidade de comprovação de prejuízo concreto ou subjetivo, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo ambiental é aferível in
re

ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da gravidade e natureza da lesão ao bem jurídico ambiental, independentemente da necessidade de comprovação de prejuízo concreto ou subjetivo."

Portanto, não há contradição a ser sanada, tendo o acórdão deixado claro que o dano moral coletivo decorre da própria lesão ao bem jurídico ambiental, independentemente da existência de norma estadual específica à época dos fatos.

7. Da alegada obscuridade quanto à proteção da lagoa com menos de 1 hectare

O embargante sustenta que há obscuridade quanto à proteção da lagoa com menos de 1 hectare, questionando se o enquadramento da lagoa decorreu do art. 4º, §4º, da Lei 12.651/12 ou de interpretação constitucional direta do art. 225, CF.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado foi claro ao afastar a análise isolada do critério da lâmina d'água, consignando que a área objeto da ação não corresponde a uma lagoa isolada, mas integra um sistema ambiental complexo, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Ocorre que, conforme consta dos relatórios técnicos juntados aos autos, a área em questão não se trata apenas de uma lagoa isolada, mas sim de um complexo de áreas úmidas, que compõem o bioma Pantanal, considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal (art. 225, § 4º) e protegido pela Convenção de
Ramsar
, da qual o Brasil é signatário."

E, ainda:

"As áreas úmidas do Pantanal possuem proteção especial, independentemente de sua extensão, em razão de sua importância ecológica para a manutenção do equilíbrio ambiental da região."

Portanto, não há obscuridade a ser sanada, tendo o acórdão deixado claro que a proteção da área decorre de sua natureza de área úmida
integrante do bioma Pantanal, independentemente da extensão da lâmina d'água.

8. Da alegada obscuridade quanto à cumulação de condenações
.

Isso também
não procede. O acórdão embargado fundamentou-se na Súmula 629 do STJ, que reconhece expressamente a possibilidade de cumulação dessas medidas em matéria ambiental, visando à reparação integral do dano, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental, conforme se depreende da Súmula 629: 'Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.'"

E, ainda:

"Tal entendimento decorre do princípio da reparação integral do dano ambiental, que impõe ao degradador o dever de recuperar o meio ambiente lesado e, concomitantemente, indenizar a coletividade pelos danos materiais e morais causados durante o período em que perdurou a degradação (dano interino) e pelos
danos residuais, que persistem mesmo após as medidas de recuperação."

Portanto, não há obscuridade a ser sanada, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar, com base no princípio da reparação integral do dano ambiental e na Súmula 629 do STJ.

9. Do pedido de atribuição de efeitos infringentes

O pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração não merece acolhimento, uma vez que não se verificou qualquer vício no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes quando a correção de vício reconhecido for inevitavelmente determinante à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre no presente caso.

10. Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

11. Da multa por embargos protelatórios

Quanto ao pedido do Ministério Público de condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se vislumbra caráter manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025